Tribunal: STF
Processo: RE 199385
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
CARREIRA - MAGISTÉRIO - MOVIMENTAÇÃO - ARTIGO
37, INCISO I, DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. O
disposto no artigo 37, inciso I, do Estatuto do Magistério Público
do Estado de Santa Catarina não vulnera a regra  concernente à
indispensabilidade do concurso público de provas e títulos previsto
no inciso II do artigo 37 da Carta Política da República. O estímulo
à carreira, também de estatura constitucional - artigo 39 -
pressupõe a movimentação no âmbito por ela revelado.